Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO QUITADO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 211,94 (duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigidos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente explica haver quitado integralmente a dívida em 25 de maio de 2022, mesmo assim seu nome foi mantido no cadastro de inadimplentes indevidamente. Adverte que constava no ofício do SERASA a cobrança da dívida paga, e somente procedeu a baixa após o ajuizamento da demanda. Esclarece sobre a perda de oportunidade de ter um lar, por meio de programa habitacional do governo. Argumenta que mesmo após tais comprovações o dano moral foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença em relação ao valor dos danos morais fixados. Contrarrazões apresentadas (ID 51492463).
3. Recurso próprio e tempestivo. Ante a comprovação de hipossuficiência, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro a gratuidade de justiça para a autora.
4. Inicialmente, há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
5. Narra a recorrente que celebrou contrato com a empresa recorrida para financiar, nos termos do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, um veículo Hyundai I30, cor prata. Se comprometeu a pagar 48 parcelas fixas no valor de R$ 732,38 (setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos). Em decorrência de dificuldades financeiras, atrasou as prestações que venceram no período de 19 de setembro de 2021 a 19 de dezembro de 2021, o que fez com que a parte ré ajuizasse a Ação de Busca e Apreensão do veículo. Em 18 de maio de 2022, o veículo foi apreendido, sem que a autora fosse citada ou intimada para purgar a mora, mas compareceu espontaneamente no processo em 25 de maio de 2022, purgou a mora quitando integralmente o financiamento.
6. Após a quitação do contrato a recorrida peticionou nos autos anuindo com a purga da mora e a restituição do veículo, em seguida veio a informação de que o veículo deveria ser retirado em Goiânia, razão pela qual se deslocou em 30 de junho de 2022 para a referida cidade. Ao chegar no endereço informado lhe foi dito que o veículo se encontrava em Brasília e o retirou em seguida. Não bastasse a demora para restituição do veículo, a recorrente foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e somente houve solução após o ajuizamento desta ação.
7. Compulsando os autos, principalmente os documentos juntados (ID 51492144, 51492145, 51492147), a ação de busca e apreensão (ID 51492151), vê-se com clareza todo o imbróglio causado pela parte ré. Conforme destacado na sentença, afastou-se a aplicação do enunciado de Súmula no 385/STJ, reconhecendo-se a ilegitimidade da manutenção da restrição e o direito a indenização por danos morais.
8. Quanto à indenização por dano extrapatrimonial, esta possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. No caso, a recorrente foi surpreendida com a negativação junto ao serviço de proteção ao crédito, pelo recorrido, mesmo após a quitação integral do contrato e a restituição do veículo, e despender tempo até que o banco resolvesse a situação.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as diretrizes acima elencadas e, considerando que a recorrente, de fato, atrasou as prestações do financiamento, quitando o valor em purga da mora na busca e apreensão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença reformada para condenar o banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para majorar o valor devido a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por não haver recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.